Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000425-54.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (EMBARGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADES QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente, alegando inclusive eventuais nulidades que não encontram respaldo, a fim de que seja reapreciada a demanda.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ygor Lopes Amorim
contra o acórdão (Id. 34049497), proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0000425-54.2019.8.11.0042, que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Ministério Público, condenando o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nas razões recursais, a defesa do embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando nulidade por violação do dever de fundamentação, requerendo, assim, que os embargos sejam conhecidos e providos (Id. 35135492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer nulidade, omissão ou contradição no acórdão (Id. 37465992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O artigo 619 do Código de Processo Penal preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, a defesa do embargante aponta a existência de suposta
omissão
e
contradição
no acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo
parquet
, em que culminou na condenação do réu.

Suscita a ocorrência de nulidade por violação ao dever de fundamentação das decisões, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; sustentando que se deixou de analisar fundamentos e provas carreadas aos autos, em especial pela defesa, que
“demonstram serem fatos impossíveis”
(p. 796), impugnando a prova testemunhal consistente nos depoimentos dos policiais; a utilização de prova indiciária nula, não submetida ao contraditório; a existência de erro material em relação à quantidade de droga mencionada e sopesada em seu desfavor, apontando divergência nos documentos juntados ao feito; e se insurge ainda quanto às interceptação telefônicas realizadas.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas nesta oportunidade e com o revolvimento das provas produzidas durante a persecução penal, observo que o presente recurso não comporta provimento, ao passo que não há qualquer irregularidade a ser sanada por esta via.

Importante ressaltar, conforme supracitado, que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Diante de tais considerações, verifico que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício.

Consoante mencionado o Ministério Público interpôs recurso de apelação, visando a reforma da sentença em que o embargante foi absolvido pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da existência de provas suficientes à condenação.

Assim, examinados minuciosamente os elementos de prova carreados aos autos, esta egrégia Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, demonstrado o seu envolvimento na traficância, decorrente da
Operação Captare
.

Oportuno trazer o ementário do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO CAPTARE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de provas robustas nos autos, que atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mormente porque foram realizadas investigações prévias, na denominada Operação Captare, aliadas às circunstâncias da apreensão, em que foi encontrada considerável quantidade de cocaína e demais apetrechos comumente utilizados na traficância, de rigor a condenação do acusado.”

Verifico que as colocações delineadas nos embargos, além de descabidas, são impertinentes, haja vista que o
decisum
impugnado foi devidamente fundamentado. Ocorre que foi acolhida a pretensão ministerial, condenando o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas, frise-se que, após apreciar todas as provas produzidas e os argumentos depreendidos por ambas as partes, esta Câmara, por minha relatoria, entendeu que ficaram demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitiva, expondo os motivos que deram ensejo à condenação (Id. 34049497).

Na verdade, verifica-se que a defesa pretende que este Juízo se pronuncie novamente sobre matéria já decidida, por não se conformar com a condenação, de forma que pretende inverter a decisão para que haja novo julgamento, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Impende consignar que as pretensas nulidades não encontram respaldo, pois os depoimentos das testemunhas (policiais) além de se mostrarem harmônicos e coesos entre si e com o contexto fático, são meio de prova idôneo (Enunciado n. 8 do TJMT)
e, conforme mencionado no acórdão,
“presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela”
(p. 782).

Saliente-se que todas as provas acostadas aos autos respeitaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente porque foram juntadas oportunamente ao feito, possibilitando à defesa a ciência e eventual manifestação sobre elas.

Quanto às interceptações telefônicas, observa-se que foram devidamente autorizadas pela autoridade judiciária e realizadas com observância ao seu regramento. Destaco que foram efetuadas investigações minuciosas na denominada
Operação Captare
que descortinou uma extensa cadeia de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região, incluindo o embargante.

Nesse ponto, insta consignar que ficou demonstrado que o embargante não só comercializava entorpecente, como também indicava os “clientes” para outros traficantes.

Ademais, não obstante as alegações defensivas no tocante ao entorpecente apreendido, constata-se dos autos que não há qualquer inconformidade entre os documentos apresentados (termo de busca e apreensão e laudo pericial) em relação à quantidade da droga, ao contrário do que faz parecer a defesa.

Para fins de esclarecimento, consta no termo de exibição e apreensão 1 porção média, 1 recipiente/pote plástico com resquícios de substância e 1 porção/trouxinha, entre outros (p. 35); já no laudo de constatação da droga, além de atestar positivo para substância entorpecente, consignou a existência de 7 porções
“acondicionadas em um fragmento de plástico maior de cor branca”
, 1 porção formando uma embalagem tipo “trouxa” e 1 porção acondicionada em um pote plástico (p. 46).

De acordo com as ponderações bem delineadas pela douta procuradora,
in verbis
:

“(...) Constata-se que não há, em uma primeira análise, correspondência total entre o entorpecente apreendido e a lista indicada na perícia, contudo, uma rápida leitura do material entregue à perícia nos permite depreender que
as 07 porções de material de tonalidade esbranquiçada, acondicionados em um plástico maior de cor branca correspondem à porção média de substância de cor branca lista no item “1” do Termo de Exibição e Apreensão.

Em laudo posterior, tem-se que tais substâncias foram testadas, sendo que o material contido no item “B” do laudo de constatação (com massa bruta de 65,40 g) apresentou resultado negativo para a presença de cocaína e positivo para a presença de ácido bórico (comumente utilizado para adulteração da cocaína). As demais amostras apresentaram resultado positivo para cocaína.

Com base nos laudos apresentados, é possível concluir que a exclusão da massa de ácido bórico apreendida não implica em alteração da pena-base, a ponto de levá-la ao mínimo legal, posto que o material com resultado positivo para cocaína é de volume considerável, apto, portanto, a exasperar a pena-base, como ocorreu. Não se faz possível, também, afirmar que os materiais apreendidos são, em verdade, ácido bórico no qual foi acrescida pequena porção de cocaína, haja vista que os laudos não apontam para tal mistura. (...)”
(p. 816).

Dessa forma, consta no acórdão impugnado, de forma clara e expressa, todas as razões que levaram estes julgadores ao entendimento diverso do pretendido pela defesa.

Assim sendo, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em virtude da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020